Tribunal: TJSP
Processo: 2073414-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a suspensão do leilão – Desistência do recurso manifestada nos autos - Aplicação do artigo 932, III do CPC/15 – Recurso prejudicado.